Tribunal: TJMT
Processo: 1011586-30.2020.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011586-30.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAILTON ALVES DE MELO - CPF: 944.779.221-91 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
. PROVA DA OR
IGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO
JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA
CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR
.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamen
te e desacompanhados de
outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é
insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

2.
O
quantu
m
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a c
apacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do restritivo (R$ 162,
77)
e a existência de outros 2 registros
negativos
,a indenização arbitrada na sentença em
R$1.000,00
érazoável e
suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

3.

Recursos conhecidos e não providos.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais)
, por cada parte recorrente, observado o disposto no art. 98
, §§ 2o e 3o do CPC), se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1011586-30.2020.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS - MT

Recorrentes:
ADAILTON ALVES DE MELO eVIVO S.A.

Recorridos:
ADAILTON ALVES DE MELO e VIVO S.A.

RELATÓRIO:

Egré
gia Turma.

ADAILTON ALVES DE MELO ajuizou reclamação indenizatória em face VIVO
S.A.

Sentença proferida no ID185513670/PJe2. Julgou parcialmente procedente
s
os pedidos formulados na inicial para declarar inexigível o débito, bem como condenar a parte rec
lamada a pagar à parte reclamante o valor de R$1.000,00, a título de indenização por danos morais
,
cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID185513676/PJe2. Requereu a reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização por danos
morais
e estabelecer

a data da fluência dos juros
a partir do evento danoso.

A parte reclamada r
equereu a reforma da sentença para julgar improcedente
s
os pedidos iniciais, e, alternativamente, pugnou pela redução do valor da condenação por danos morais.

A pa
rte reclamadaapresentou contrarrazões no ID185513692/PJe2.Pugnou pelo não provimento do recurso
do reclamante
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (ar
t. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débit
o junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívid
a e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é
o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidor
a alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CP
C. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou faturas
e telas sistêmicas (ID 185513684/185513651/185513651
PJe
2
).

Os documentos unilaterais e apócrifos, tem valor probatório quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No
presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existência da relação jurídica, pois
:
1) o endereço constante na fatura não é o mesmo identificado na inicial; e 2) em que pese a parte recorrente alegar que houve pagamentos e
fetuados pela recorrida, não junta prova do alegado.

Ademais, os documentos foram especificamente impugnados pela parte reclamante, fragilizando o seu valor probatório.

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada ex
clusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da reclamante, não há como afirmar à existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qual a
cobrança é inde
vida e caracteriza conduta ilícita.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objeti
vo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provoc
ado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
So
mente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA
CA
TARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincent
ivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do restritivo (R$ 162,77) e a existência de outros 2 registros contra a mesma reclamada (ID 185513233 pg.09), t
enho que o valor arbitrado na sentença(
R$1.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório
e
serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MERCADOPAGO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. DANO MORAL FIXADO INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA ACERCA DA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZ
ATORIO.
EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES
E INDÍCIOS DE FRACIONAMENTO DE AÇÕES.

RECURSO IMPROVIDO. 5. A sentença cuja parte dispositiva dispõe: “Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, decido: I – IND
EFERIR a preliminar; II – DEFERIR inversão do ônus da prova em favor da parte autora; III – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da parte ré, para DECLARAR A I
NEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 100,55 (CEM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), CONTRATO DE-81320969, DATA DE 03/09/2021, BEM COMO A NULIDADE DE QUALQUER COBRANÇA SOB O MESMO SUBSÍDIO, SOB PENA DE MULTA FIXA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS); IV – DETE
RMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça; V –
RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, na modalidade in
re

ipsa
, e CONDENAR a parte
ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), como medida
de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.
Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data
da inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária, a partir desta data,
EM VIRTUDE DA PARTE AUTORA POSSUIR NEGATIVAÇÃO (ÕES) POSTERIOR (ES);
VI – INDEFERIR o pedido de litigância de má-fé; e VII – INDEFERIR o
pedido de expedição de ofício”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários a
dvocatícios em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC. (N.U 1006573-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
Publicado
no DJE
26/06/2023)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos
recursos, mas
nego-lhes provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento dos recursos interpostos,
condeno
os
recorrentes
ao
pagamento das custas processuais,
pro
rata
, e
honorários advocatícios, fixadosem R$ 800,00 (oitocentos reais),
vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC)
,observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023